Tribunal: STF
Processo: Rcl 63759
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Vânia Rodrigues Gil Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Penápolis, nos autos do processo nº 0000838-68.2010.5.15.0124.



    Na petição inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático: 



    “A ação foi inicialmente movida contra a empresa Metalgil e seu sócios Jose Donizete Gil e Maria Aparecida Rodrigues Gil 



    No decorrer do processo, foi incluída nos autos a ora recorrente, que sequer fez parte da sociedade, a mesma foi incluída sem participar do processo de conhecimento, ou seja, embora não se trate de empresa, mas em condições análoga aquela reconhecida na decisão emanada no Recurso Extraordinário 1.387.795 pelo Ministro Dias Toffoli (...)



     A reclamante, que não fez parte do processo de conhecimento, foi incluída no presente e justamente teve seu bem, um veiculo que pertence a ela e ao marido, penhorado e levado a leilão. 



    Mesmo com a decisão desta Corte, onde o Ministro Dias Toffoli determinou a imediata suspensão destes tipos de ações, o Juiz negou conhecimento e deu andamento no feito levando o veiculo a leilão e estando agora prestes a expedir a carta de arrematação. 



    Notem que, a concessão do efeito suspensivo não trará nenhum prejuízo as partes exequentes já que o Juízo já se encontra seguro com o valor depositado pelo arrematante e por outro lado, a não concessão, e eventualmente conhecimento desta reclamação, poderá ser tardia, pois a carta já seria expedia e a transferência do bem efetivada”. (eDOC 1, ID: e9e2f379, p. 4/6)



    Diante disso, requer:



    “(...) b) a concessão da tutela de urgência para suspender a eficácia da decisão reclamada, proferida nos autos do processo0000838- 68.2010.5.15.0124 , até a decisão definitiva da presente reclamação constitucional; c) a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF”. (eDOC 1, ID: e9e2f379) 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a reclamante sustenta ofensa ao que foi decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    A decisão reclamada possui o seguinte teor:



    “(...)



    A pretensão formulada deve ser indeferida, eis que o despacho proferido nos autos do Recurso Extraordinário 1.387.795 não dispõe da extensão afirmada pela executada.



    Com efeito, no tocante à decisão proferida no mencionado recurso extraordinário, assim concluiu o Ministro Dias Toffoli:



    (...)



    Assim, entende-se que suspensão imposta pela decisão não se aplica a outras hipóteses estranhas ao objeto do Tema 1.232, não incidindo, por analogia ou extensivamente, naquelas execuções em que instaurado e regularmente processado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para o fim de inclusão, no polo passivo da execução, dos sócios formais ou ocultos, hipótese verificada nestes autos. 



    Verifica-se que o Tema 1.232 não versa sobre assuntos que não dizem respeito à figura jurídica do grupo de empregadores para fins juslaborativos. Ademais, a suspensão estabelecida pelo STF consubstancia medida excepcionalíssima e, portanto, deve ser interpretada restritivamente. Soma-se a isso o fato de que, conforme disposto no art. 489, §3º, do Código de Processo Civil (CPC), ‘a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé’, do que resulta a inaplicabilidade da decisão aos casos em que se discute a sucessão empresarial e execução de sócios, dado tratar-se de matérias não mencionadas nesta, a qual se refere única e exclusivamente à execução de empresas componentes do grupo econômico legalmente instituído para fins trabalhistas. 



    No que diz respeito a inclusão dos sócios por meio do IDPJ, cumpre lembrar a existência de normas de direito material e processual que regulamentam expressa e literalmente a matéria, permitindo o direcionamento da execução a sócios que não participaram da fase de conhecimento. Nesse sentido,merecem destaque os arts. 10-A e 885-A da CLT, arts. 133 a 137 do CPC, art. 50 do Código Civil (CC) e art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 



    Desse modo, em face do exposto, indefiro o pleito de suspensão deduzido pela ré por meio do expediente documentado no Id 103f7bb”. (eDOC 4 - ID: 215fd119, grifo nosso)



    Anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). 



    À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022, grifo nosso)



     



    Cumpre ressaltar que o Min. Dias Toffoli, relator do feito, determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Na hipótese dos autos, no entanto, conforme consignado na decisão reclamada acima transcrita, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) teve como finalidade a inclusão no polo passivo da execução dos sócios formais ou ocultos (pessoas físicas), hipótese não abarcada no tema 1232. 



     Verifica-se, desse modo, a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral apontado como violado, que se refere, apenas a empresas supostamente integrantes de grupo econômico, que não participaram da fase de conhecimento. 



    Isso porque, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. DIRECIONAMENTO A EMPRESA QUE NÃO CONSTOU DA FASE DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NO RE 1.387.795 - TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 62.018 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17-11-2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO RE 1.387.795 (TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O que se discute no Tema 1.232 da Repercussão Geral é a possibilidade de inclusão, na fase de cumprimento de sentença trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. II - No caso em análise, observou-se que uma microempresa individual participou do processo de conhecimento, uma outra empresa foi incluída em razão de desconsideração inversa e um sócio integrou a lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Para se discordar das razões adotadas pela Justiça trabalhista seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. V- Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.449 ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.10.2023)



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente